Tribunal: TJDFT
Processo: 0004663-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a absolvição do delito de tráfico de drogas ou a desclassificação para o crime de uso de entorpecentes (art. 28 da LAD) quando as provas colacionadas aos autos comprovam a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia.

2. Tratando-se de agentes públicos no exercício de suas funções, os depoimentos prestados por policiais são dotados de presunção de veracidade, desde que inexista contradição apta a desabonar a versão dos fatos por eles narrados, consoante consolidado na jurisprudência pátria.

3. O crime de tráfico de substâncias entorpecentes possui natureza jurídica de delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, de sorte que a prática de qualquer uma das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas, ainda que o agente seja usuário, pois ser consumidor de substâncias ilícitas não elide a prática da traficância devidamente comprovada.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.